Tribunal: TJDFT
Processo: 0713073-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713073-68.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADEMARIO REGIS DE BRITTO NETO, HELICINIA GIORDANA ESPINDOLA PEIXOTO EMBARGADO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A DESPACHO Os embargos de declaração já foram julgados, conforme acórdão id 30588458. Retornem-se os autos à Secretaria. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora